Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-61.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018999-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (RECORRIDO), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DO OURO RODRIGUES - CPF: 435.190.998-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. CONSUMO ATÍPICO. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela empresa concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação proposta por consumidor, para declarar a inexigibilidade de débitos de energia elétrica relativos ao período posterior à substituição do medidor, determinar o refaturamento das contas com base na média de consumo dos seis meses anteriores, e condenar à restituição de valores pagos indevidamente. A controvérsia originou-se de alegações do autor sobre aumento abrupto nas faturas de energia, após a instalação de sistema de microgeração de energia fotovoltaica e substituição do medidor pela requerida, resultando em cobranças mensais superiores a R$ 5.000,00, mesmo diante da geração estimada de 3.000 kWh/mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia relativa à suposta cobrança indevida de energia elétrica e à compensação da energia gerada por sistema fotovoltaico, após substituição de medidor, demanda a produção de prova pericial que afasta a competência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição da regularidade das faturas emitidas após a substituição do medidor, a suposta ineficiência na compensação da energia gerada por placas solares e a análise da adequação técnica do consumo declarado exigem produção de prova pericial especializada, tanto sobre o funcionamento do medidor quanto sobre a geração efetiva de energia.

4.

A necessidade de avaliação técnica quanto à quantidade de energia gerada, injetada e compensada, bem como a verificação de eventuais falhas nos equipamentos instalados, ultrapassa a simplicidade probatória exigida para tramitação no rito dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais de diversos tribunais estaduais.

5.

A jurisprudência dominante reconhece a incompetência do Juizado Especial quando a demanda envolve microgeração de energia fotovoltaica e exige perícia para apuração da correção dos registros de consumo, restando evidente a complexidade da prova.

6.

Nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, a causa deve ser extinta sem resolução de mérito diante da constatação, de ofício ou a requerimento, da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial para aferir a correção das faturas de energia elétrica, após substituição de medidor e instalação de sistema de microgeração fotovoltaica, revela a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais.

2.

A produção de prova técnica quanto ao funcionamento de medidores e à compensação de energia exige instrução probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018999-61.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Poente Agropecuária Ltda – EPP

João Carlos do Ouro Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

a) Declarar inexistentes os débitos das faturas de abril/23 em diante emitidas indevidamente no valor de R$41.817,28 (quarenta e um mil oitocentos e vinte e oito reais);

b) Determinar à requerida que realize o refaturamento das faturas dos períodos questionados tomando por base a média aritmética dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico, sobre o qual será aplicada a compensação da geração de energia fotovoltaica, e envio das referidas faturas no endereço residencial correspondente da UC do autor;

c) Condenar a requerida a restituir o requerente no valor de R$ R$16.720,00 (dezesseis mil setecentos e vinte reais) que deverá ser acrescido de monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros pela SELIC, ambos a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95)”.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

A parte autora alega na exordial que após a substituição do medidor de energia elétrica realizada pela concessionária em abril de 2023, as faturas mensais, que antes giravam em torno de R$ 100,00, passaram a apresentar valores excessivos, alcançando mais de R$ 5.000,00, mesmo após a instalação de sistema de energia solar com geração de 3.000 kWh mensais. Sustenta que as leituras realizadas pela requerida não refletem o consumo real, apresentando inconsistências evidentes nas faturas e nos registros do novo medidor. Alega que houve falha na prestação do serviço, com cobrança indevida e ausência de compensação da microgeração, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade dos débitos lançados de abril/2023 em diante, a restituição dos valores pagos indevidamente entre abril e agosto/2023e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a ENERGISA sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que os valores mais baixos anteriormente registrados decorreram de substituição do medidor antigo, posteriormente reprovado pelo INMETRO. Defende que a troca do equipamento apenas restabeleceu a aferição real do consumo, e que a alegada compensação pela microgeração não foi comprovada de forma técnica.

Nas razões recursais a Recorrente arguiu preliminar de necessidade de realização de perícia, que gera complexidade da causa e incompetência do Juizado Especial, para decidir a lide.

Neste caso, há necessidade de apurar houve erro na cobrança ou injeção de menor quantidade de energia elétrica gerada pelas placas fotovoltaicas, para reconhecer que houve ou não cobranças indevidas. E, para ser apurado se houve ou não cobrança indevida pela injeção de menor quantidade de energia gerada pelas placas fotovoltaicas deve ser realizada perícia, que gera complexidade da causa e incompetência do Juizado Especial.

As Turmas Recursais de diversos Estados da Federação tem reconhecido que há complexidade na discussão a respeito da geração de energia elétrica, com uso de placas fotovoltaicas e compensação, por necessidade de realização de perícia que afasta a competência do Juizado Especial.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA. CONSUMIDOR.
GERADOR
DE
ENERGIA SOLAR
. PLACAS FOTOVOLTAICAS. ALEGADA INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA DECISÃO SOBRE ADEQUAÇAO DO PROJETO À DEMANDA DA UNIDADE, BEM COMO SOBRE A EFICIÊNCIA DA GERAÇAO DE
ENERGIA
NOS TERMOS CONTRATADOS, ENTRE OUTROS.
COMPLEXIDADE
DA
MATÉRIA
PARA TRAMITAR NO RITO SINGELO DOS
JUIZADOS ESPECIAIS
. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA. AÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
51
,
II
, DA LEI N.
9.099
/95. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-SP
- Recurso Cível, Nº 71010082469, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Rel.
JERSON MOACIR GUBERT
, DJe de 22.10.2021).

RECURSO INOMINADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE EFETIVIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA SOLAR.
DIVERGÊNCIA ACERCA DE SER DEVIDO OU NÃO O PAGAMENTO PELO SERVIÇO.
TÍTULOS PROTESTADOS.
AUTOR QUE NÃO VERIFICOU REDUÇÃO DE GASTO COM ENERGIA.
PROVA TESTEMUNHAL
INSUFICIENTE. DÚVIDA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DOS APARELHOS INSTALADOS ÀS NECESSIDADES DO CASO CONCRETO DO AUTOR. PONTO CENTRAL E RELEVANTE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MAIOR COMPLEXIDADE DE PROVA EVIDENCIADA. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(
TJ-PR
- 2a Turma Recursal -
0000991-96.2020.8.16.0181
- Marmeleiro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08.07.2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/07/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PLACAS SOLARES. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. COMPENSAÇÃO ENTRE UNIDADES DE CONSUMO CADASTRADAS SOB O MESMO CPF. CASO CONCRETO QUE, EMBORA POSSÍVEL RECONHECER O DIREITO DO AUTOR À COMPENSAÇÃO MOSTRA-SE INVIÁVEL TAL APURAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO VALOR A SER COMPENSADO. COMPLEXIDADE DO CÁLCULO QUE DEMANDA EXAME TÉCNICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. AÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(
TJ-RS
-
Recurso Cível: 71009416942 RS
, Relator:
Silvia Maria Pires Tedesco
, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020).

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CEMIG – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – QUANTIDADE DE ENERGIA PRODUZIDA – ALEGAÇÃO DE ENERGIA NÃO COMPENSADA NA FATURA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – COMPLEXIDADE VERIFICADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-MG
50081464720238130471, Relator.: SABRINA DA CUNHA PEIXOTO LADEIRA, Data de Publicação: 10/09/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA SOLAR - FOTOVOLTAICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE REALIZOU A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO NA ORIGEM. DEMANDADA ALEGA QUE VERIFICOU IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, RAZÃO PELA QUAL REVISOU E REEMITIU AS FATURAS DO PERÍODO, EFETUANDO A COBRANÇA DEVIDA CONFORME AS NORMATIVAS DA ANEEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA DIANTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA POR DEMANDAR PROVA PERICIAL COM A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(
TJ-RS
- Recurso Inominado: 50033013520228210066 OUTRA, Relator: Cristiane Hoppe, Data de Julgamento: 05/04/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO ENTRE CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 3 DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

(
TJ-GO
- Recurso Inominado Cível: 56413992220238090007 ANÁPOLIS, Relator.: Wagner Gomes Pereira, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

As Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso há muito vem decidindo no mesmo sentido.

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ENERGIA
FOTOVOLTAICA
– EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO NÃO APROPRIADO - NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-MT
- N.U 1004107-79.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE MÓDULOS PRODUTIVOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART.
51
, INCISO
II
, DA LEI Nº
9.099
/95 - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS E PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-MT
-
10012020520208110004
MT, Relator:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Data de Julgamento: 09/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2020).

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA - NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA -
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- INTELIGÊNCIA DO ART.
51
, INCISO
II
, DA LEI Nº
9.099
/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-MT
10091145920208110002 MT, Relator:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Data de Julgamento: 22/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2021)

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FOTOVOLTAICA
PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de
perícia
complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(
TR-MT
N.U 1001576-04.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FOTOVOLTAICA
PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de
perícia
complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(
TR-MT
- N.U 1038388-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. TÉCNICA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO QUANTO AO MEDIDOR E AS PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal da Autora, ora Recorrente é a reforma da sentença, para que haja a inversão do ônus da prova e análise do mérito, pois por diversas vezes solicitou a realização da vistoria do seu medidor de energia, efetuando reclamação no Procon e na própria empresa, sem êxito.

2. O cerne da questão reside no aumento excessivo nas faturas de energia elétrica, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, mesmo com a instalação de micro gerador de produção de energia fotovoltaica.

3. Ainda que a Recorrida não tenha atendido aos pedidos de vistoria, para análise do caso concreto é imprescindível a realização de perícia técnica, no medidor de energia e nas placas solares, o que foge a competência deste juizado especial.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “Inicialmente, consigno que, apesar da reclamante não ter sido diligente em anexar à peça de ingresso o projeto referente à instalação das placas fotovoltaicas em sua residência, a fatura anexa ao Id. 133605948 demonstrou que os mencionados painéis solares detêm capacidade de produzir uma energia superior à 500 kWh. Ademais, verifico ser legítima a irresignação da demandante no que se refere ao consumo de energia nos meses 09 e 10/2023 (Id . 133605950 e Id. 133605951), pois, houve um significativo aumento quando comparados ao mês 08/2023. Outrossim, as faturas supracitadas também evidenciaram que a energia injetada, ou seja, a quantidade de eletricidade gerada pelo sistema solar instalado na UC, foi consideravelmente inferior ao mês 08/2023. Consigno que tal fato chega a ser curioso, pois, a própria concessionária de energia apresentou no Id . 137394085 um laudo registrando a informação de que “nos meses de agosto e setembro de 2023 a temperatura do ar na maior parte do estado do Mato Grosso esteve acima da média histórica para o período”, ou seja, em tese, a energia injetada nos períodos questionados (09 e 10/2023) deveria ser, no mínimo, próxima àquela aferida no mês anterior (08/2023). O juízo não pode olvidar que a parte autora não foi cautelosa em obter junto à empresa que instalou a “usina solar” qualquer relatório indicando que os painéis estão funcionando regularmente ou ainda, que a eletricidade gerada/injetada nos questionados períodos são superiores àquelas registradas nas faturas emitidas pela concessionária. Logo, no intuito de proporcionar uma maior segurança para o exercício da jurisdição e, principalmente, evitar que uma das partes venha a ser injustamente penalizada, entendo ser necessária a produção de uma prova de cunho pericial, não só no equipamento medidor da UC, como também, nas placas fotovoltaicas instaladas no imóvel, pois, somente tais providências prestarão a esclarecer se houve algum erro na aferição do consumo de energia nos meses questionados pela consumidora. Imperioso ressaltar que, de forma diversa do entendimento da reclamante, a qual chegou a cogitar na peça de ingresso a realização de uma “vistoria técnica do relógio medidor”, entendo que as provas mencionadas alhures não consistem em meras providências informais, mas sim em provas complexas, pois, resta necessário apurar eventual falha no equipamento medidor por um laboratório credenciado, bem como avaliar cada uma das placas solares instaladas”.

5. Ademais o Enunciado n. 54 do FONAJE destaca que “A menor complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência do juízo em razão da necessidade de ser realizada uma perícia no medidor e nas placas fotovoltaicas instaladas na UC da parte reclamante e, com respaldo no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, EXTINGO o processo sem a resolução do mérito.”, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1038640-66.2023.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO
FOTOVOLTAICA
. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I
. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes de alegadas cobranças indevidas e erro na compensação de créditos de energia oriundos de microgeração
fotovoltaica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar demanda que envolve suposto erro na compensação de créditos de energia elétrica oriundos de microgeração
fotovoltaica
, considerando a necessidade de prova técnica para apuração dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis se limita a causas de menor complexidade, sendo aferida pelo objeto da prova e não pela matéria em si. Quando a instrução probatória exige
perícia
técnica detalhada, o procedimento simplificado dos Juizados se torna inadequado.

A análise da correta compensação de créditos de energia elétrica gerados por microgeração
fotovoltaica
demanda a verificação do funcionamento do medidor, da capacidade de produção, dos fatores climáticos e da correta contabilização da energia injetada na rede, o que exige prova técnica.

Nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, a complexidade da causa impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de prosseguimento no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é afastada quando a causa demanda prova pericial complexa para sua adequada instrução e julgamento.

A análise da compensação de créditos de energia elétrica gerados por microgeração
fotovoltaica
pode envolver questões técnicas que exigem
perícia
, tornando o procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, artigo 51, II. Jurisprudência relevante citada:

N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22/02/2021.

(
TR-MT -
N.U 1019397-02.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Dessa forma, em meu entender, há necessidade de apurar, por meio de realização de perícia, se houve erro ou não na cobrança ou injeção de menor quantidade de energia elétrica gerada pelas placas fotovoltaicas, para reconhecer que houve ou não cobranças indevidas, fato que gera complexidade da causa e incompetência do Juizado Especial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025